Tribunal: STJ
Processo: 0007939-60.2017.8.07.0003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2128829 - DF(2022/0146650-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
CPC.
SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
E
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF
e, no mais, inadmitiu o recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal. Busca rebater a inadmissão do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55347432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e9a1c71-08de-4e54-982d-03b71fdf4630

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
18/03/2026
24/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e9a1c71-08de-4e54-982d-03b71fdf4630

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2128829 - DF(2022/0146650-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
CPC.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF
e, no mais, inadmitiu o recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal. Busca rebater a inadmissão do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.852):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO
PROCESSO.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
279
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta que há violação direta a normas
constitucionais, o que afastaria a aplicação do Tema n. 181 do STF.
Assevera, em relação ao Tema n. 339 do STF, que houve deficiência
de fundamentação.
Busca afastar a incidência da Súmula 279 do STF, porquanto os fatos
seriam incontroversos e documentais.
Afirma, ainda, ser cabível o
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO

2. Quanto à incidência da Súmula n. 279 do STF, a insurgência não
merece conhecimento porque, no ponto, o recurso extraordinário não foi admiti
do.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário,
tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo
na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil,
o
art. 1.030
c/c
o do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
art. 3
desincumbiu.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE.
EXCEÇÃO.
RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão
geral (
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a
decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em
recurso
extraordinário.
Exceção
ao
princípio
da
unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e
2o do
do Código de Processo Civil
o
o do
art. 1.030
c/c
art. 3
Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe
22/6/2021,
de
)
24/6/2021.

3. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.598-1.602):
A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, o
recurso não apresenta fundamento capaz de desconstituir os
sólidos fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada,
razão pela qual merece ser integralmente mantida.
Primeiramente, no que se refere à alegada omissão do Tribunal
de origem, cumpre esclarecer que o reconhecimento de vício
nos embargos de declaração pressupõe a demonstração de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade que
efetivamente prejudiquem a parte, não podendo ser confundido
com mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento.
[...]
Na espécie, conforme demonstrei na decisão agravada, o
Tribunal de origem efetivamente se manifestou sobre as
alegações da recorrente, ainda que de forma sucinta, analisando
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

e afastando as teses defensivas com fundamentação adequada.
A circunstância de o acórdão não ter acolhido as pretensões da
defesa não configura omissão jurisdicional, mas sim exercício
regular da atividade judicante com conclusão desfavorável aos
interesses da agravante.
Desta forma, inexiste a alegada omissão, tratando-se, em
verdade, de tentativa de rediscussão do mérito já decidido, o
que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos
embargos de declaração.
Quanto à alegada inépcia da denúncia por ausência de
individualização da conduta, a jurisprudência pacífica desta
Corte Superior estabelece que a superveniência de sentença
condenatória, com o regular desenvolvimento da instrução
processual, torna superada tal alegação, uma vez que
demonstrada a aptidão da inicial acusatória para possibilitar o
pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
[...]
No caso em análise, o desenvolvimento regular do processo
penal, com a produção de provas e o contraditório efetivo,
culminou em sentença condenatória confirmada em segunda
instância, evidenciando que a denúncia cumpriu adequadamente
sua função de viabilizar a persecução penal e o exercício do
direito de defesa.
A agravante insiste na tese de que teria sido responsabilizada
exclusivamente por sua condição de administradora da
empresa, configurando aplicação indevida da teoria do domínio
do fato. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante do
conjunto probatório analisado pelo Tribunal de origem.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a condenação não
se baseou unicamente na posição ocupada pela agravante, mas
sim em elementos concretos que demonstraram sua efetiva
participação nas condutas delitivas. O Tribunal de origem
destacou:
"Cotejando as provas produzidas nos autos, vê-se que não
restam dúvidas quanto à participação de ambos os réus na
administração da empresa Inácia dos Santos Dourado
Comercial de Pescados.
(...)
Ainda segundo a testemunha Raimundo Nonato, os réus,
por vezes, deixavam de encaminhar os documentos fiscais
à contabilidade, o que a obrigava a lançar a movimentação
“zerada”, para evitar multas, prática que era cientificada
aos réus, sem que estes apresentassem qualquer
justificativa para a ausência de notas. Detalhou, ainda, que
os réus o procuraram para se informar acerca do auto de
infração no
tendo a testemunha constatado a
15.726/2010,
veracidade das irregularidades aferidas no referido auto.
A ré ANDREIA, em seu interrogatório judicial, contradiz-se
ao afirmar que somente prestava serviços de limpeza na
empresa e a frequentava na parte da manhã, enquanto,
após, revela que emitia algumas notas fiscais, bem como
realizava transações financeiras por meio de procuração.
(...)
Nesse contexto, fragilizados pelas contradições os
depoimentos dos réu, assim como havendo elementos
judicializados comprovando que, tanto o réu LUIZ
ANTÔNIO, quanto a ré ANDREIA, exerciam funções
administrativas na empresa objeto do auto de infração no
– GEAUT, que aferiu omissão de operações
15.726/2010
originárias de ICMS, a manutenção da condenação de
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

ambos pelo crime do
o, inciso II, da
é
art. 1
Lei n. 8.137/90,
medida que se impõe." (e-STJ fls.
)
1170/1172
Para modificar tais conclusões, seria necessário o reexame
aprofundado de fatos e provas, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme o disposto na Súmula n. 7 desta
Corte.
No que tange à aplicação da causa de aumento referente ao
grave dano à coletividade, a agravante persiste na tese de que o
valor sonegado seria insuficiente para justificar a majorante,
invocando alegada violação ao princípio da razoável duração do
processo e ao princípio do "
".
duty to mitigate the loss
Tal argumentação, contudo, não prospera. Conforme esclareci
na decisão agravada, para a caracterização do grave dano à
coletividade previsto no
I, da
deve ser
art. 12,
Lei n. 8.137/1990,
considerado o crédito tributário em sua integralidade, incluindo
não apenas o valor do tributo devido, mas também os juros e
multas aplicáveis, nos termos da jurisprudência consolidada
desta Corte.
[...]
No caso em análise, embora o valor original do tributo fosse de
R$ 923.506,44, aplicando os acréscimos legais, o montante
ultrapassa significativamente a quantia de R$ 1.000.000,00,
chegando a R$ 5.342.848,48, conforme indicado na denúncia (e-
STJ fls.
), o que justifica plenamente a aplicação da causa
17/21
de aumento relativa ao grave dano à coletividade.
A alegação de mora administrativa não tem o condão de afastar
a incidência da majorante. O transcurso de tempo para a
constituição definitiva do crédito tributário é consequência
natural dos procedimentos administrativos fiscais, sendo
irrelevante para fins penais a discussão sobre a celeridade de
tais procedimentos.
A agravante insiste na tese de violação ao princípio da razoável
duração do processo, argumentando que a demora no processo
administrativo teria gerado prejuízos indevidos. Contudo, tal
alegação não encontra respaldo jurídico. Eventual demora na
tramitação do processo administrativo fiscal não acarreta
nulidade do processo penal, especialmente quando não há
qualquer prescrição do crédito tributário ou da pretensão punitiva
estatal.
No tocante à alegada prescrição da pretensão punitiva, aplica-se
integralmente o entendimento consagrado na Súmula Vinculante
n. 24 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não se
tipifica crime material contra a ordem tributária antes do
lançamento definitivo do tributo. Assim, considerando que o
crédito tributário foi constituído definitivamente apenas em 2016,
com inscrição em dívida ativa em
e que a denúncia foi
7/4/2016,
recebida em
(e-STJ fls.
), não transcorreu o
30/1/2019
17/21
prazo prescricional previsto no
III, do CP entre a
art. 109,
constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da
denúncia.
A pretensão de aplicação da prescrição com base na pena in
, considerando datas anteriores à constituição definitiva
concreto
do crédito, vai de encontro ao entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal, que estabelece como marco inicial
para a tipificação do crime tributário a constituição definitiva do
crédito, além de ser contra o disposto no § 1o do
do
art. 110
Código Penal, com redação dada pela Lei n. 12.234/2010.
Por fim, no que se refere ao alegado fato superveniente
consistente no cancelamento da CDA pela Fazenda do Distrito
Federal, não é possível sua análise.
Embora a jurisprudência desta Corte admita, em situações
excepcionais, a apreciação de fato ou direito superveniente que
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

possa influir no julgamento da lide, não apresentou o agravante
elementos suficientes a demonstrar eventual extinção de
punibilidade, sendo certo que os documentos apresentados
(bem como as informações apresentadas no agravo) são
insuficientes para qualquer conclusão definitiva.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
4.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
5. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a
necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da
ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora
e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba
apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator
7/5/2024,
9/5/2024;
Ministro Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das
competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus
conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância,
pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já
se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de
habeas corpus
ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para
analisar os atos desta Corte via
é o Supremo
mandamus
Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo
EREsp n. 1.222.031/SP,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015,
publicado no DJe de 1o/
)
7/2015.
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n.
relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
6.021/DF,
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro
15/3/2024;
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
26/4/2023,
de 3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
6. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e,
nessa extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:21
Código de Controle do Documento: a0a74431-95ca-4b46-a9f6-9f6553e8fbf1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp 2.128.829 / DF
Número Registro: 2022/0146650-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00079396020178070003 20170310081414 79396020178070003
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO
: AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: LUIZ ANTONIO OLIVE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDREIA DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADO : AFONSO NETO LOPES CARVALHO - DF063471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
18/03/2026
24/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Documento eletrônico VDA55333471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: bbd38857-37cf-4257-92a2-9011c3734bb8

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: bbd38857-37cf-4257-92a2-9011c3734bb8